Tribunal: TJES
Processo: 5003859-38.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Prova Objetiva
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003859-38.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEANDRO COUTINHO CARDOSO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003859-38.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO COUTINHO CARDOSO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO DE SOUZA CARIOCA - ES24821
Advogado do(a) APELADO: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

VOTO

Conforme relatado,
cuidam
os autos de recurso de apelação cível
interposto por
LEANDRO COUTINHO CARDOSO
em desfavor da sentença de ID 3240421, proferida pelo Douto Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de
ação ordinária
ajuizada pelo ora apelante em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, julgou improcedente o pedido autoral e condenou o requerente
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º e §3º, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões (ID 3240426), aduz o recorrente, em síntese, que, uma vez que, durante o decorrer do certame houve aumento do número de vagas, a cláusula de barreira para a correção das redações também deveria ter sido alterada.

Destaca que não pretende questionar a validade do instituto da cláusula de barreira em si, apenas “
o alcance desta cláusula diante [da] criação superveniente de vagas em momento posterior ao da publicação do edital, eis que até mesmo em respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, o aumento de vagas oferecidas no edital também deve implicar no aumento do número de candidatos aprovados nas fases subsequentes”.
Nesse sentido, alega que, embora a Administração Pública disponha de discricionariedade para decidir acerca das regras do concurso, é cabível que o Poder Judiciário coíba eventuais abusos.

Argumenta que “
demonstrada a existência de cargos vagos em quantidade superior aos originalmente previstos e o interesse da Administração em provê-los, não há falar em violação da cláusula de barreira, porquanto seu escopo é a eficiência administrativa, com diminuição dos custos na realização das etapas seguintes do certame
.”

Requer a reforma da sentença, a fim de que “
a fim de que o Apelante possa ter sua redação corrigida, de modo que se tiver aprovação, possa prosseguir nas demais etapas do Concurso para de Oficial Combatente da Policia Militar do ES, sendo efetuada sua matrícula no Curso de Formação e em caso de aprovação,

seja determinada sua posse, sem prejuízos de preterição e subsídios, até que os autos da ação principal tenha transitado em julgado
”.

O apelado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões ao ID 3240431, nas quais aduz que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de reconhecer que o edital de regência do concurso público vincula candidatos e Administração pública, fazendo-se valer como se lei fosse entre as partes relacionadas. Aponta que o edital do concurso foi expresso ao estabelecer que apenas os candidatos classificados até a 400ª posição teriam as suas provas de redação corrigidas (item 9.6); entretanto, o apelante não figurou entre os candidatos habilitados para a correção, sendo automaticamente eliminado do certame (item 9.6.1.3). Assinala que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da cláusula de barreira, bem como pela inexistência de direito subjetivo ao candidato impedido de avançar no certame em razão de cláusula de barreira caso surjam novas vagas no decorrer do concurso. Sustenta que, tendo em vista que o apelante não obteve nota suficiente para avançar no concurso após a primeira etapa (prova objetiva), não houve qualquer preterição ou ilegalidade praticada pela autoridade administrativa. Requer o não provimento do recurso.

O apelado
INSTITUTO AOCP
apresentou contrarrazões ao ID 3240434, nas quais sustenta que o apelante não atingiu a nota de corte para a correção de sua redação, de forma que,
“não havendo ilegalidade nas regras do edital de abertura do concurso ou o descumprimento de suas regras pela Administração Pública, não cabe ao Judiciário imiscuir-se nas regras de convocação do edital, uma vez que elaboradas conforme critérios de oportunidade e conveniência, sem qualquer mácula ou prejuízo aos candidatos, pois estabeleceu previamente a cláusula de barreira para a segunda etapa do certame.
” Requer seja negado provimento ao recurso de apelação.

Antes de adentrar na análise do mérito recursal, cabe tecer algumas considerações a respeito da lide.

Conforme se depreende dos autos, o apelante participou de concurso público para Oficial Combatente da Polícia Militar (Edital 003/2018), promovido pelos apelados. A primeira etapa do certame consistiu em uma prova objetiva e de redação, sendo que,
para que a prova de redação do candidato fosse corrigida, o candidato deveria, cumulativamente: 1)
obter, no mínimo, 40% da pontuação máxima possível na Prova Objetiva (item 9.2.4.1);
2)
obter, no mínimo, 20% da pontuação máxima possível em cada área de conhecimento (item 9.2.4.2);
3)
estar classificado na Prova Objetiva até a 400ª colocação (item 9.6.1.1), conforme os termos do Edital de abertura (ID 3240322):

9.6.1 A Prova de Redação será realizada juntamente à Prova Objetiva.

9.6.1.1 Somente será corrigida a Prova de Redação do candidato que: obter a pontuação estabelecida no subitem 9.2.4 (da Prova Objetiva);
estar classificado na Prova Objetiva até a 400ª (quadringentésima) colocação
; além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

9.6.1.2 Todos os candidatos empatados com o último colocado na Prova Objetiva, dentre o limite disposto no item anterior, terão sua Prova de Redação corrigida.

9.6.1.3 Os candidatos não classificados dentro do número máximo estabelecido no subitem 9.6.1.1, ainda que tenham a nota mínima prevista no subitem 9.2.4,
estarão automaticamente desclassificados no Concurso Público.

O documento constante no ID 3240416 demonstra que o apelante alcançou, na prova objetiva, os percentuais mínimos exigidos nos itens 9.2.4.1 e 9.2.4.2 do edital. Entretanto, o candidato não teve sua prova de redação corrigida, visto que obteve um total de 58 pontos, enquanto a nota de corte da 400ª colocação (cláusula de barreira) foi de 61 pontos, conforme o edital de resultado da prova objetiva (pós recursos) (ID 3240410).

Afirma o apelante que, no decorrer do concurso, das 30 (trinta) vagas ofertadas inicialmente, o certame passou a oferecer 167 vagas para o cargo de Oficial Combatente. Entretanto, a banca examinadora não alterou a cláusula de barreira, mantendo a determinação do edital quanto à correção apenas dos candidatos classificados até a 400ª posição na prova objetiva.

O cerne da controvérsia, portanto, é a validade da manutenção da cláusula de barreira originalmente prevista no edital do concurso quando, no decorrer do certame, ocorre o aumento do número de vagas ofertadas.

Pois bem.

O artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, prevê que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.
Tratando-se o edital de lei interna do certame, contém as normas consideradas necessárias para ocupação do cargo público.

Nesse sentido,
a Administração Pública possui discricionariedade para, dentro dos critérios previstos no edital, e respeitado o princípio da isonomia, escolher quais candidatos se amoldam ao cargo posto em concurso.

De fato, conforme entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência pátria, o “
controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo
.” (AgInt no RMS 62.796/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020).

Cumpre salientar que, como reconhecido pelo próprio recorrente, o Supremo Tribunal Federal colocou fim à discussão acerca da
validade da cláusula de barreira em concurso público
ao apreciar o tema n. 376 da repercussão geral, cuja ementa colaciono abaixo:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional.
5. Recurso extraordinário provido. (RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014)

Friso tratar-se de
precedente vinculante
, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC), sendo, portanto, de reprodução obrigatória pelos Tribunais Pátrios em casos como o presente.

A cláusula de barreira, tal como prevista na espécie, nada mais é do que o estabelecimento de um critério objetivo que garante que apenas os candidatos que estejam entre os mais bem classificados na etapa de prova objetiva possam prosseguir nas demais fases do certame.

Sendo o critério estabelecido objetivo e essencialmente meritório, verifico que
a cláusula de barreira expressamente prevista no edital privilegia os princípios da isonomia e impessoalidade
.

A respeito, utilizo-me da lição dada pelo Ministro Gilmar Mendes ao proferir o voto condutor do recurso extraordinário supracitado,
ipsis litteris:

[...] não se pode perder de vista que, ontologicamente, o concurso público, por critério de impessoalidade, visa a selecionar os mais preparados para o desempenho das funções exercidas pela carreira na qual se pretende ingressar. A impessoalidade implica, entre outros vários fatores, o critério meritório, que não distingue os atributos meramente subjetivos, mas aqueles relacionados ao preparo técnico do candidato para o exercício da função pública. Distinções fundadas em caracteres objetivos relacionados ao desempenho do candidato, como a diferenciação de notas conquistadas nas provas do certame, tornam-se essenciais para qualquer concurso, na medida em que tornam possível à Administração a aferição, qualificação e seleção dos cidadãos mais capazes para exercer as funções públicas. Não é incomum, portanto, que a maioria dos certames utilize de critérios como esse, baseados nas notas
conquistadas pelo candidato ou na sua melhor classificação entre os demais candidatos.

Regras diferenciadoras de candidatos em concursos públicos, que igualmente utilizem fatores de discrímen relacionados ao desempenho meritório do candidato ou à sua classificação no certame, também podem estar justificadas em razão da necessidade da Administração Pública de realização eficiente e eficaz do concurso. Muitas vezes, como parece óbvio, a delimitação de um número específico de candidatos para participação em fases mais avançadas de um concurso torna-se fator imprescindível para sua concretização com base na exigência constitucional de eficiência. Parece sensato considerar, nessa linha, que essa delimitação numérica de candidatos deva guardar pertinência lógica com o número de vagas oferecido no edital, além de outros fatores, como a disponibilidade de recursos humanos e financeiros para a realização do certame.

São critérios que, portanto, não violam o princípio da isonomia, ao contrário, são exigidos por ele em matéria de concursos públicos. Por isso, e justamente por isso, as regras restritivas em editais de concurso público, como as regras eliminatórias e as denominadas cláusulas de barreira, quando estão fundadas (e assim justificadas) em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, concretizam o princípio da igualdade (e também o princípio da impessoalidade) no âmbito do concurso público.

Além disso, cláusulas de barreira que correspondem a nota de corte de prova objetiva, limitando a correção de provas discursivas ou de redação, como no caso, também se tratam de medidas operacionais fundadas em questões financeiras e de limitação de recursos humanos, pois, conforme explicitado pelo Ministro Gilmar Mendes no âmbito do RE
635.739/AL
, “
A restrição de participantes da etapa discursiva é medida muitas vezes necessária à adequada correção das provas pela comissão avaliadora do concurso, dentro dos prazos estabelecidos pelo edital para a publicação dos resultados de cada fase. Trata-se de um imperativo determinado pela limitação de tempo e de recursos humanos e administrativos
”.

Segundo argumenta o apelante, com o surgimento de novas vagas no decorrer do certame, deveria haver correspondente alteração da cláusula de barreira, com a correção da prova de redação de mais candidatos, em
obediência aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. Alega, ainda, que
a flexibilização da cláusula de barreira, no caso, seria cabível devido ao
princípio da eficiência
, uma vez que “
é muito menos custoso para o estado permitir que mais candidatos tenham suas redações corrigidas, do que realizar um novo certame
”.

No entanto, a despeito da argumentação dispendida pelo recorrente, entendo que
o mero fato da ampliação do número de vagas ofertadas no decorrer do certame não tem o condão de gerar correspondente obrigação à Administração Pública de efetuar alteração na disposição editalícia quanto à cláusula de barreira para a correção das provas de redação, ou quanto a qualquer outro critério eliminatório ou classificatório constante no edital
.

Não há, no edital, qualquer previsão de que eventual aumento do número de vagas ofertadas levaria à revisão ou flexibilização dos critérios eliminatórios ou classificatórios do concurso. Sendo assim, é perfeitamente possível que o Estado aumente o número de vagas ofertadas, conforme sua discricionariedade, sem, entretanto, flexibilizar os critérios eliminatórios e classificatórios editalícios.

Isso porque, como visto, a previsão da cláusula de barreira tem como uma de suas funções garantir que apenas os melhores candidatos - no caso, os mais bem classificados na etapa de prova objetiva - avancem para as demais fases do concurso. “
In casu
”, vale relembrar que o apelante apenas alcançou 58 pontos na prova objetiva, ao passo que o último candidato classificado para a correção da prova de redação, na 400ª posição, obteve 61 pontos.

Sublinho que o edital do concurso em discussão contém diversos critérios eliminatórios e classificatórios em suas múltiplas etapas, não podendo o Poder Judiciário, a seu alvitre, escolher quais deveriam ser flexibilizados e em que medida, supostamente em nome da proporcionalidade e razoabilidade
.
De fato, a alteração, pelo Poder Judiciário, da regra que impõe limite ao número de redações a serem corrigidas, importaria em evidente
violação ao princípio da isonomia
, desvirtuando por completo o procedimento do concurso público e conferindo tratamento privilegiado desarrazoado aos candidatos que não obtiveram a classificação necessária na prova objetiva.

Também não pode o Judiciário substituir a Administração Pública na decisão de qual medida seria a mais eficiente ou conveniente para o provimento de cargos públicos, eis que evidentemente fora de sua alçada.
Em sentido semelhante, já se pronunciou o Pretório Excelso
:

“
O Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração
: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.
”
(STF - RE: 837311 PI, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/04/2016)
.

Nessa toada,
exigir que a Administração flexibilize os critérios dispostos em edital, para que candidatos que não alcançaram a pontuação de corte permaneçam no certame, seria imiscuir-se diretamente no âmbito da discricionariedade da Administração Pública e resultaria em indevida incursão no mérito administrativo, violando-se, ainda, a
separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

Destaco que o Supremo Tribunal Federal já assentou, em sede de repercussão geral, o entendimento que:

“[...] o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim,
a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes
hipóteses excepcionais
:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital ( RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.” (STF - RE: 837311 PI, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/04/2016).

No caso concreto, como já se observou, apesar do surgimento de novas vagas, o candidato foi
eliminado
do certame por expressa previsão editalícia. Não se pode, ademais, falar que ocorreu preterição do candidato de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.
Assim, se o surgimento de novas vagas para o mesmo cargo não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos
aprovados
fora das vagas previstas no edital, também é possível concluir, "
a fortiori
", que o surgimento de novas vagas para o mesmo cargo não gera automaticamente, para os candidatos
fora da classificação prevista em edital, eliminados por cláusula de barreira
, o direito de prosseguir à etapa seguinte do concurso.

Nessa linha intelectiva, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que “
2. O surgimento, a posteriori, de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público não gera direito subjetivo à correção da prova discursiva de candidato desclassificado do certame em virtude de cláusula de barreira
.
” (STF - AgR RMS: 36544 DF - DISTRITO FEDERAL 0300559-31.2017.3.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/04/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-097 23-04-2020).

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante, “
mutatis mutandis”
:

[...] X - No certame em questão, o edital estipulou uma cláusula de barreira que dispôs que os candidatos, inscritos para o município de Cuiabá/MT, que não se classificassem entre as quatorze maiores notas, não teriam suas provas discursivas corrigidas, sendo que tais limites estão expressamente dispostos no edital do certame.
XI - Alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu, no julgamento do RE 635.739/AL, pelo regime da Repercussão Geral, válida a chamada cláusula de barreira, o Superior Tribunal de Justiça entende incidir a referida cláusula para a convocação de determinado número limite de candidatos para as etapas subsequentes, considerando-se eliminados os candidatos excedentes, não conferindo direito líquido e certo ao candidato que, depois de excluído do certame, alega ter obtido a informação da existência de mais vagas que poderiam ser oportunamente providas pelo mesmo concurso público.
Nesse sentido: AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RMS 42.820/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/4/2016, DJe 6/5/2016 e AgRg no RMS 44.171/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 15/5/2015.
(STJ - AgInt no MS: 23891 DF 2017/0300559-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 26/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/10/2018)

Ante o exposto, entendo que a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito autoral, não merece retoques.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
LEANDRO COUTINHO CARDOSO

(ID 3240426)

e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo apelante, serão majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, na forma do art. 98, §3º, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/11/2022 às 14:12:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44760930112022
.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003859-38.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO COUTINHO CARDOSO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO DE SOUZA CARIOCA - ES24821
Advogado do(a) APELADO: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA PREVISTA NO EDITAL. CANDIDATO ELIMINADO. AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS NO DECORRER DO CERTAME. TEMA N. 376 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, prevê que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Tratando-se o edital de lei interna do certame, contém as normas consideradas necessárias para ocupação do cargo público. Nesse sentido, a Administração Pública possui discricionariedade para, dentro dos critérios previstos no edital, e respeitado o princípio da isonomia, escolher quais candidatos se amoldam ao cargo posto em concurso.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema n. 376 da repercussão geral, sedimentou que “cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional” (RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014). Trata-se de precedente vinculante, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC), sendo, portanto, de reprodução obrigatória pelos Tribunais Pátrios.

3. O mero fato da ampliação do número de vagas ofertadas no decorrer do certame não tem o condão de gerar correspondente obrigação à Administração Pública de efetuar alteração na disposição editalícia quanto à cláusula de barreira para a correção das provas de redação, ou quanto a qualquer outro critério eliminatório ou classificatório constante no edital.

4. O edital do concurso em discussão contém diversos critérios eliminatórios e classificatórios em suas múltiplas etapas, não podendo o Poder Judiciário, a seu alvitre, escolher quais deveriam ser flexibilizados e em que medida, supostamente em nome da proporcionalidade e razoabilidade. De fato, a alteração, pelo Poder Judiciário, da regra que impõe limite ao número de redações a serem corrigidas, importaria em evidente violação ao princípio da isonomia, desvirtuando por completo o procedimento do concurso público e conferindo tratamento privilegiado desarrazoado aos candidatos que não obtiveram a classificação necessária na prova objetiva. Também não pode o Judiciário substituir a Administração Pública na decisão de qual medida seria a mais eficiente ou conveniente para o provimento de cargos públicos, eis que evidentemente fora de sua alçada.

5. Exigir que a Administração flexibilize os critérios dispostos em edital, para que candidatos que não alcançaram a pontuação de corte permaneçam no certame, seria imiscuir-se diretamente no âmbito da discricionariedade da Administração Pública e resultaria em indevida incursão no mérito administrativo, violando-se, ainda, a separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

6. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.